Tribunal: STF
Processo: RE 851099
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEI ESTADUAL N. 9.479/2011. REVOGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL N. 9.650/2012. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. LEI N° 9.479/2011. QUESTÃO DE ORDEM SOBRESTAMENTO. REJEITADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, AFASTADA. FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA. INDICAÇÃO PELO PATRONO DE INTEGRANTES DO CONSELHO CURADOR. ACERVO REVESTIDO DE INTERESSE PÚBLICO. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA I - Deve ser afastado o requerimento de sobrestamento do feito em virtude de pendência de julgamento de Adin perante o Supremo Tribunal Federal em relação à mesma lei. Ausência de prejudicialidade. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação, pois a lei impugnada reveste-se de coeficiente mínimo de generalidade e abstração, de forma que não há óbice ao controle judicial de sua constitucionalidade. II - Demonstrado que os bens e documentos que compõem o acervo da Fundação Pública são em sua maioria, de origem privada do ex-Presidente da República e, por isso, de interesse público, nos termos da Lei n. 8.394/91, mostra-se proporcional a indicação daquele para patrono, bem como a previsão de indicação de dois integrantes do conselho curador” (fl. 24, e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 37 da Constituição da República. 
    Argumenta que “na ação proposta PPS perante este eg. Supremo Tribunal Federal o pedido de mérito é formulado em maior extensão que na presente ADI, pois foi arguida de inconstitucionalidade material toda a Lei n. 9.479/2011, e apenas em pedido sucessivo se impugnado alguns de seus dispositivos, todos impugnados também na presente ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o pedido formulado na presente ADI, fruto do controle de constitucionalidade estadual está contido no pedido formulado na ADI n. 4694 deste eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 103, e-doc. 12).
    Sustenta que “o primeiro ponto violador dos mencionados preceitos constitucionais está na declaração de constitucionalidade, pelo eg. Tribunal a quo, do disposto no art. 1º, §1º da lei estadual, cuja reprodução neste ponto se faz necessária: 
    Art. 1º. (...) § 1º. A Fundação criada em decorrência desta Lei tem como Patrono o intelectual e político maranhense José Sarney, ex-governador do Maranhão, membro da Academia Brasileira de Letras e ex-presidente da República Federativa do Brasil. 
    Ao termo patrono, a acepção mais adequada ao caso seria: “escritor, cientista, artista que uma classe de profissionais, uma academia (de ciências, de letras etc.) ou outra instituição do gênero elege como tutor de cada uma das suas cadeiras”. Ora, não se pode ter como patrono de uma fundação pública, ou como define o dicionarista Houaiss, o seu tutor, um político em pleno exercício de mandato eletivo, fato este notório, e reconhecido expressamente no texto da lei (“político maranhense”), e que é ainda o genitor da chefe do Poder Executivo, Sua Excelência, a governadora Roseana Sarney Murad, idealizadora do projeto de lei, que o encaminhou à Assembleia Legislativa, e que ao final o sancionou” (fl. 108, e-doc. 12).
    Aponta que “a declaração de constitucionalidade de dispositivo de lei estadual que outorga direito vitalício e hereditário de interferir na gestão da coisa pública revela indiscutível contrariedade à Constituição, pois se mostra incompatível com os princípios republicanos, considerado como estruturante da República Federativa do Brasil. 
    Ad argumentandum, ainda que se pudesse admitir o direito de alguém ser tratado como incomum, a possuir direitos diferentes dos demais cidadãos, não se pode permitir que esta característica personalíssima seja transferida aos seus sucessores. 
    A referida ofensa ao texto constitucional se toma mais grave ainda quando, no rol de sucessores do patrono vitalício, está exatamente a atual governadora do Estado do Maranhão, Roseana Sarney Murad, filha do patrono da nova fundação, e que herdará no futuro o direito que à este hoje pertenceria, de indicar membros ao Conselho Curador. O grau de parentesco da governadora Roseana Sarney com o presidente do Senado Federal é irrecusável, diga-se, é de incontestável notoriedade” (sic, fl. 110, e-doc. 12).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, sucessivamente, para: a) reformar o v. acórdão recorrido, por contrariedade aos arts. 1º e 37 da Constituição da República, no sentido de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos contidos nos arts. 1º, § 1º, e 5º, VI, e § 1º, e 10 da Lei nº 9.479/2011 do Estado do Maranhão. b) anular os v. acórdãos recorridos, por contrariedade ao art. 102, I, “a”, da Constituição da República, de forma que o processo retome para a origem e permaneça sobrestado até a conclusão do julgamento da ADI nº 4.694 deste eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 112, e-doc. 12).
    3. Em 27.9.2017, o Ministro Dias Toffoli, então Relator deste processo, decidiu:
    “Determino o sobrestamento do feito, até o julgamento da ADI nº 4.694/MA, de minha relatoria. Devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária da Corte” (DJe 28.9.2017, e-doc. 7).
    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.696/MA, de minha relatoria, por substituição, em 13.9.2018, do Relator original, Ministro Dias Toffoli, proferi a seguinte decisão:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.479/2011 DO MARANHÃO. FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA BRASILEIRA. SUPERVENIÊNCIA DE MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. PERDA DO OBJETO. AÇÃO DIRETA PREJUDICADA.
    (...) A Procuradoria-Geral da República faz referência no parecer à modificação dos incs. IV e V do art. 5º da Lei n. 9.479/2011 pela Lei estadual n. 9.520/2011, a versarem sobre a composição do Conselho Curador da Fundação da Memória Republicana Brasileira. 
    Pela Lei n. 9.650/2012 do Maranhão foram alterados dispositivos da Lei n. 9.479/2011 nos quais são referidas a natureza jurídica e o patrimônio da Fundação Memória Republicana.
    (…) A revogação do ato normativo ou a sua alteração substancial torna inviável o conhecimento da ação de controle abstrato de constitucionalidade. Esse quadro revela “a total inexistência de interesse de agir por parte do autor da presente arguição de descumprimento, em razão de não mais subsistirem, no momento da instauração deste processo de controle concentrado de constitucionalidade, as normas ora questionadas” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 211/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27.3.2017). É reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao prejuízo de ações de controle abstrato por perda superveniente do objeto, nas quais ocorra revogação do ato impugnado ou sua alteração substancial. (…) 
    6. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, se entender subsistentes as inconstitucionalidades na norma revogadora. 
    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela perda superveniente perda do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 18.12.2019).
    O dispositivo dessa decisão transitou em julgado em 26.2.2020.
    5. Em 7.4.2020, determinei a intimação do recorrente para se manifestar em dez dias sobre a persistência do interesse recursal (e-doc. 18).
    Em 4.5.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou a ausência de manifestação do recorrente (e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela superveniente ausência de interesse processual do recorrente.
    7. Intimado, o recorrente não se manifestou sobre o interesse jurídico no recurso extraordinário, embora ciente de que sua omissão acarretaria a extinção do processo pela presumida ausência de interesse processual. 
    A demonstração do interesse processual é requisito para recorrer. Cabia ao recorrente comprovar poder o recurso interposto alterar, em seu benefício, se fosse o caso, sua situação processual, sob pena de “pretender a continuação de julgamento cujos efeitos práticos seriam inexistentes” (MS n. 24.354-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.9.2005). Assim, por exemplo:
    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico” (Rcl 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004).
    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991). 
    No mesmo sentido assentou-se no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, que ”a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” ( DJe 15.12.2004). 
    8. A ausência de manifestação do recorrente, após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.696/MA, sobre a persistência de interesse recursal é ato incompatível com o interesse processual.
    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
    9. Pelo exposto e alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do interesse processual (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora